Tribunal: TJDFT
Processo: 0730073-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730073-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS IMPETRANTE: ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO, MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e ALDENIO LAECIO DA COSTA CARDOSO em favor de ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia, que manteve a prisão preventiva do paciente. Narram os impetrantes que o paciente foi preso preventivamente em 05/04/2022, pela prática, em tese, do crime de feminicídio tentado contra sua ex-companheira e de lesões corporais contra seu filho menor, em decorrência de fatos ocorridos em 22/03/2022. Sustentam que em alegações finais na primeira fase do Tribunal do Júri, requereram a desclassificação do crime de feminicídio tentado para lesões corporais, além da revogação da prisão preventiva do acusado, com imposição de medidas cautelares pessoais e manutenção das medidas protetivas de urgência, acerca dos quais o Ministério Público manifestou-se favoravelmente. Informam que o d. Juiz acoimado de coator desclassificou o crime imputado ao paciente, determinando a redistribuição do feito para um dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, contudo, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa. Sustentam a ilegalidade da decisão quanto ao ponto pelas seguintes razões: a) que há excesso de prazo, nos termos da Instrução no 1/2011/TJDFT, eis que o paciente se encontra encarcerado há 157 dias; b) que com a nova tipificação penal, o paciente cumprirá pena em regime menos gravoso do que o regime fechado imposto pela prisão preventiva; c) que com a redistribuição do processo para um dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, “a instrução será recomeçada do zero”; d) que não houve fundamentação idônea a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente. Colacionam julgados a embasar sua tese. Requerem a concessão da liminar para que a prisão do paciente seja relaxada pelo excesso de prazo, até o julgamento do presente mandamus, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela concessão da ordem, mantendo-se o paciente em liberdade, ou, subsidiariamente, cumulada com monitoração eletrônica ou com outras medidas cautelares, caso assim entenda o Colegiado. É o relatório. DECIDO. Conheço da impetração. Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado contra ato imputado ao MM. Juiz do Tribunal do Júri de Ceilândia, o qual desclassificou o crime de feminicídio tentado atribuído ao paciente e manteve a sua prisão preventiva, remetendo os autos à distribuição de um dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A d. Defesa, por sua vez, entende que a prisão é ilegal e deve ser relaxada, tanto em razão do excesso de prazo, como também pela ausência de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Nesse juízo estreito de delibação, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. 1. Do excesso de prazo: Como bem ressaltado pelos impetrantes, a Instrução n. 1, de 21.2.11, deste e. Tribunal de Justiça, recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal e estabelece em seu art. 1o, parágrafo único que: "Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo único: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." Sem grifos no original. No caso em tela, em que o paciente se encontra preso há 157 dias, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto o processo instaurado contra o paciente tramitou, até a decisão que desclassificou o crime pelo qual fora denunciado (ID 136127991 dos autos de origem), dentro do prazo recomendado pela Instrução n. 1/2011/TJDFT. Ainda que assim não fosse, é certo que o prazo razoável de duração do processo não pode ser aferido por mero cálculo aritmético, porquanto, segundo sedimentada jurisprudência, inclusive deste TJDFT, há que se avaliar a complexidade e as circunstâncias de cada processo. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE VALORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. 1. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do c. STJ e desta eg. Corte de Justiça. 2. Inexiste excesso de prazo se a demora na prolação da sentença não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim devido à natureza e complexidade da causa, do número de réus e de advogados, bem como em face da quantidade expressiva de testemunhas, além da dificuldade na produção das provas. 3. Ordem parcialmente admitida e, nesta parte, denegada”. (Acórdão 1438811, 07225241220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. Ademais, as restrições de ordem sanitária decorrentes da pandemia de covid-19 constituem fator de força maior que justifica maior delonga da instrução processual, como no caso em que a audiência de interrogatório do paciente precisou ser cancelada diante da necessidade de isolamento do paciente, acometido do novo coronavírus. 3. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1436741, 07202931220228070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, é de se ressaltar que o procedimento afeto aos juizados especiais, inclusive aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, é célere e específico, não havendo qualquer óbice para que o juízo especializado se valha das provas já produzidas no juízo do Tribunal do Júri para a formação de seu convencimento. 2. Da ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva: Para aferição do alegado, transcrevo em parte a decisão apontada por ilegal, no trecho que interessa ao sustentado no presente writ (ID ilegível): (...) “Com efeito, as declarações prestadas pelas vítimas, em juízo, dão conta de que a vítima LUCIA, esposa do acusado, já estava sofrendo violência física e psicológica há bastante tempo, e que também alguns dos filhos do casal estavam sendo vítimas de violência psicológica. LUCIA narrou que, inclusive, deixou de trabalhar e não saía de casa, em razão de ciúme do acusado. Constam ainda das declarações prestadas por ALEXSANDER que sua genitora não registrava ocorrências policiais por medo da reação de ALEXANDRO. Desse modo, há indícios bastante razoáveis de que toda a família estava amedrontada pelas atitudes do denunciado. Verifico, contudo, que com relação aos delitos em comento, em especial ao crime de tentativa de homicídio supostamente praticada em desfavor da vítima LUCIA, não ficou comprovado nos autos o “animus necandi” necessário à imputação dos crimes dolosos contra a vida. Ao prestar suas declarações, em juízo, LUCIA informou que o acusado a pegou por trás e passou a golpeá-la. Consta do laudo de ID 121924974 que LUCIA sofreu algumas lesões superficiais que, em tese, caso o acusado quisesse assassiná-la, teria a chance, neste momento, de agredi-la fatalmente, antes da intervenção de ALEXSANDER. Destaque-se, ainda, que as vítimas informaram, em juízo, que o acusado teria golpeado a porta, após as agressões, mas nenhuma delas pôde afirmar se ele ameaçava LUCIA de morte, durante este ato. Desse modo, verifico que falece competência ao Juízo do Tribunal do Júri para processar o feito, devendo a presente demanda ser encaminhada para um dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, desta Circunscrição Judiciária, por se tratar de fatos praticados contra cônjuge e filho no contexto da Lei n° 11.340/2006. Pelo exposto, OPERO A DESCLASSIFICAÇÃO do crime imputado a ALEXANDRO FERREIRA CAMPOS, já qualificado, com fundamento no artigo 419, “caput”, do Código de Processo Penal, e determino a redistribuição do feito para um dos Juizados Especiais de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, desta Circunscrição Judiciária, para apuração dos delitos supostamente praticados em desfavor das vítimas LUCIA e ALEXSANDER. Por oportuno, e como os delitos foram praticados contra a então esposa e o filho do acusado, em um único contexto de violência doméstica, e ainda levando-se em consideração as informações colhidas ao longo do processo, de que LUCIA estava sendo agredida fisicamente pelo acusado, com frequência, e, além disso, toda a família estava sofrendo violência psicológica e ameaças, deixo de revogar a prisão preventiva do acusado, cujo pedido poderá ser reiterado perante o Juízo competente. Preclusa a decisão, encaminhem-se os autos, mediante as comunicações de praxe”. (...). Sem grifos no original. Veja-se que a d. Autoridade impetrada manteve a prisão preventiva do paciente tendo por norte o que fora apurado em instrução probatória, deixando claro não só a materialidade e os indícios de autoria dos crimes de lesões corporais ocorridos dentro do contexto de violência doméstica, como também o periculum libertatis, demonstrado pelos depoimentos colhidos em juízo, em especial o das vítimas – ex-companheira e filho menor, que evidenciaram estar sofrendo violência física e psicológica já há bastante tempo, tendo a agressividade do paciente se agravado com o uso de cocaína. Assim, nesse juízo de cognição sumária, entendo que a manutenção da segregação do paciente, por hora, é medida que se faz necessária, para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica das vítimas. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de setembro de 2022 18:50:24. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator